Tribunal: TJBA
Processo: 8004469-61.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004469-61.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: DANIEL LUIZ SALGADO LOURO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO PREENCHIDA. REVERSÃO À AMPLA CONCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que, em ação sob o rito comum ajuizada por Daniel Luiz Salgado Louro, julgou procedente o pedido autoral para confirmar tutela de urgência e determinar a manutenção do contrato temporário do autor no cargo de Médico Veterinário, pelo prazo previsto no Edital nº 02/2021. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o candidato aprovado em 2º lugar em processo seletivo simplificado tem direito à contratação temporária quando há vaga reservada à pessoa com deficiência não preenchida e regra editalícia de reversão à ampla concorrência; (ii) saber se as cláusulas editalícias que condicionam a contratação à necessidade administrativa afastam a regra específica de reversão da vaga; e (iii) saber se a determinação judicial de manutenção do contrato temporário viola a separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. O edital previu duas vagas para o cargo de Médico Veterinário, sendo uma de ampla concorrência e uma reservada à pessoa com deficiência, além de cadastro de reserva. Também estabeleceu que as vagas reservadas não providas seriam preenchidas pelos demais candidatos habilitados, observada a ordem geral de classificação. 4. A aprovação do autor em 2º lugar, somada à ausência de preenchimento da vaga reservada à pessoa com deficiência, fez incidir a regra editalícia de reversão, colocando-o dentro do número de vagas disponibilizadas pelo certame. 5. A natureza temporária da contratação, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não autoriza a Administração a descumprir regras objetivas do edital, nem afasta os princípios da legalidade, impessoalidade, segurança jurídica, proteção da confiança e vinculação ao instrumento convocatório. 6. As cláusulas que condicionam a contratação à necessidade, interesse e conveniência da Administração devem ser interpretadas em conjunto com a regra específica de reversão da vaga reservada, não podendo servir como fundamento genérico para afastar disposição expressa do edital. 7. O Município não demonstrou fato superveniente, imprevisível, grave e necessário que justificasse o afastamento da regra editalícia, limitando-se a alegar, de forma genérica, que a necessidade excepcional teria sido suprida com a convocação do primeiro colocado. 8. Não há violação à separação dos poderes, pois a atuação judicial restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo e ao cumprimento das regras previamente estabelecidas pela própria Administração. 9. Mantida a sentença e não provido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, § 11, 931, e 1.007, § 1º; Lei Municipal nº 760/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011, DJe 03.10.2011; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062295-19.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004469-61.2023.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelado DANIEL LUIZ SALGADO LOURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator